Tribunal: TJDFT
Processo: 0728979-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA. VINCULAÇÃO. FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA. ALCANCE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1 – Cumprimento individual de sentença coletiva. Ausência de legitimidade ativa para a causa. Na forma do art. 17 do CPC, impõe-se a observância da legitimidade ativa, que, no cumprimento de sentença coletiva, decorre da pertinência ativa do exequente em relação ao título, ou seja, deve o exequente cumprir os requisitos nele previstos. A exequente, agravada, não tem vínculo funcional com o Distrito Federal, o que a afasta do rol dos beneficiados com o título executivo coletivo formado contra aquele ente público. Logo, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para o cumprimento de sentença individual, o qual deve ser extinto nos termos dos arts. 535, inciso II e 485, inciso VI, ambos do CPC.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

(j)